Tribunal: TJMT
Processo: 0056628-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0056628-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUDMILLA PANIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 996.311.301-00 (APELADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO CONSTANTE DO ATO SENTENCIAL – DESPROVIMENTO.

A ausência de indicação do número das folhas em que os documentos foram juntados nos autos não implica a decretação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, visto que foram expostos os motivos que levaram o julgador a decidir.

REEXAME NECESSÁRIO – PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESPECIALISTA EM SAÚDE – PSICÓLOGA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – COMPROVAÇÃO – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RATIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.

O candidato classificado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito à nomeação dentro do período de validade do concurso, quando houver comprovação da existência de profissionais contratados temporariamente, fora da hipótese permitida constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada, concedeu a segurança, para determinar ao Recorrente que providencie a sua nomeação e posse no cargo de Especialista em Saúde – Psicóloga –, desde que atendidos os requisitos para a investidura (Id. 14614982 – págs. 01/06).

O Recorrente afirma que a sentença é nula, uma vez que desprovida de fundamentação.

Assevera que o Magistrado singular não indicou quais os documentos acostados no processo que justificaram o acolhimento do pedido, o que demonstra ter sido proferida de forma genérica.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (Id. 14615488 – págs. 01/03).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020